Tribunal: TJPA
Processo: 0009759-60.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0009759-60.2015.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA:
Belém
APELANTE:
Elder Ferreira da Silva
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Edgar Moreira Alamar
APELADO: Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Regina Fátima Sadalla Silva
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 14, DA LEI 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADO ERRO IN JUDICANDO NA DOSIMETRIA PENAL, PRETENDENDO A REDEFINIÇÃO DA PENA BASE, BEM COMO A DEFINITIVA, EXCLUINDO DA DECISÃO A REINCIDÊNCIA ALEGADA EM DESFAVOR DO RÉU, BEM COMO MODIFICADO O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRETENSÃO PARCIALMENTE PROVIDA. REDEFINIDA PARA SEU MÍNIMO PERMITIDO A PENA BASE ANTERIORMENTE IMPOSTA, MAS MANTIDA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DELITIVA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, BEM COMO O REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA NO SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém, em que é apelante
ELDER FERREIRA DA SILVA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Elder Ferreira da Silva
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que a condenou a pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias multa, pela conduta contida no
art. 14 da Lei

10.826/03,
devendo a pena ser cumprida em regime semiaberto, em virtude de ser o mesmo reincidente.

Narra a denúncia
que no dia 16 de maio de 2015, por volta das 23h30min., no Conjunto Médice I, Rua Marapanin, bairro da Marambaia, policiais militares que faziam ronda ostensiva avistaram o ora recorrente que, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga, sendo perseguido pelos policiais e detido, sendo que em revista pessoal no referido indivíduo, os policiais encontraram em sua posse uma arma de fogo tipo caseira, calibre 36, com um estojo deflagrado, sem que o mesmo possuísse a devida autorização para o porte da arma.

Em razões recursais
, alega a defesa a existência de erro
in judicando
na dosimetria penal, posto que a magistrada fundamentou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB de forma vaga e inidônea, além do que, entendeu que o apelante era reincidente, levando-se em consideração um crime praticado posteriormente ao crime dos presentes autos, devendo ser revista a dosimetria penal para readequar a pena aplicada bem como o seu regime de cumprimento.

Em contrarrazões
, o recorrido

manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para revisar tão somente a dosimetria da pena imposta, mantendo-se os demais termos da sentença guerreada.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja reduzida a pena base imposta ao recorrente, para seu mínimo permitido.

É o relatório.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar a tese apresentada pela Defesa da recorrente.
DO ALEGADO ERRO IN JUDICANDO NA DOSIMETRIA PENAL.

Alega a defesa a existência de erro
in judicando
na dosimetria penal, posto que a magistrada fundamentou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB de forma vaga e inidônea, além do que, entendeu que o apelante era reincidente, levando-se em consideração um crime praticado posteriormente ao crime dos presentes autos, devendo ser revista a dosimetria penal para readequar a pena aplicada bem como o seu regime de cumprimento.

Analisando detidamente a dosimetria presente às fls. 83/84, percebo que o magistrado sentenciante utilizou-se de dois processos distintos para configurar a reincidência delitiva do acusado em duas fases da dosimetria, sendo que o
processo de número 0002122-24.2016.814.0401
foi utilizado na primeira fase dosimétrica para considerar a circunstância judicial da reincidência como desfavorável ao apelante e, na segunda fase da dosimetria, foi utilizado o
processo criminal nº 0012501-29.2013.814.0401
para agravar a pena até então aplicada ao recorrente, ação esta que deveras é permitida em nosso direito pátrio, no entanto, averigua-se que tão somente a ação penal de número 0002122-24.2016.814.0401, utilizada para valorar uma das circunstâncias da primeira fase dosimétrica, ainda não havia transitado em julgado, além de ter sido praticada esta conduta após a ação delitiva destes autos em estudo.

Por esta razão, motivo não existia para que a reincidência tivesse sido valorada negativamente ao acusado na primeira fase da dosimetria, devendo então neste caso, redefinir a pena base para seu importe mínimo permitido ao tipo em questão, posto que com a exclusão da circunstância judicial da reincidência, nenhuma outra circunstância judicial se mostrou negativa ao denunciado, devendo então a pena base ser imposta em seu mínimo permitido, que no caso é de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

No que tange a segunda fase da dosimetria penal
, entendo em manter o reconhecimento da agravante da reincidência em desfavor do denunciado, posto que embasado em
processo já findo (0012501-29.2013.814.0401), com trânsito em julgado na data de 03/02/2014
, ou seja, bem antes da ação delitiva constante nestes autos, razão pela qual me permite proceder um aumento da pena em 06 meses e 10 dias multa,
passando a reprimenda final para o importe de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa
, por inexistência de qualquer outra circunstância agravante ou atenuante da pena, bem como causas de aumento ou diminuição da reprimenda.

Mantenho o regime de cumprimento de pena no semiaberto, tendo em vista a reincidência delitiva constatada nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU PARCIAL provimento
, redefinindo a pena base para seu mínimo permitido, bem como a
definitiva para o importe de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa
, mantendo-se o regime de cumprimento inicial da pena no semiaberto, tendo em vista a reincidência averiguada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator